Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740031-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALBERTO ALVES JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda em face da r. decisão (ID 139864936, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Alberto Alves Júnior, deferiu o desbloqueio de valores constritos nas contas bancárias do Agravado. Ao que consta, os valores constritos nas contas correntes do Agravado, via SISBAJUD foram desbloqueados no mesmo dia da prolação da r. decisão agravada, 17/10/2021 (IDs 139864936 e 139864944, ambos na origem), circunstância que, a priori, acarreta a inutilidade do provimento buscado no presente recurso. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC/15, à parte Agravante para se pronunciar sobre o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator